Tribunal: TJBA
Processo: 8001487-57.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001487-57.2024.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANA BATISTA RAMOS

Advogado(s): JOQUEBED DA SILVA CARVALHO MATOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente a um cartão de crédito consignado, cuja contratação a autora nega.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, especificamente a dialeticidade; e (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura impugnada pela autora, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
Preliminar contrarrecursal rejeitada.

4.
Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a instituição financeira.

5.
A análise visual da assinatura pelo juiz, apontando mera semelhança com outros documentos, não substitui a prova pericial grafotécnica, que é o meio técnico adequado para solucionar a controvérsia sobre a autenticidade.

6. O julgamento da lide suprimindo a produção de provas que poderiam demonstrar a inautenticidade dos documentos trazidos pela parte
ex adversa
importa, no caso, em cerceamento de defesa.

7. A anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, não sendo possível o julgamento imediato do mérito por não se tratar de causa madura.

IV. Dispositivo

8
.
Sentença anulada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8001487-57.2024.8.05.0018
,
em que figuram, como apelante,
JOANA BATISTA RAMOS
e como apelado,
BANCO
PAN
S.A
.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.